Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE TODOS OS PREJUÍZOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando há premeditação delitiva, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
2. Recomenda-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
3. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, devem ser compensadas parcialmente a agravante com a atenuante, majorando-se a sanção em 1/6 (um sexto).
4. A condenação à reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do CPP somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima. Havendo prova de parte do dano experimentado pelo ofendido, o quantum deve ser reduzido de forma compatível com o que restou devidamente comprovado.
5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação de lei penal, tendo em vista o real risco de reiteração delitiva e o histórico de descumprimento, por parte do acusado, das regras que lhe foram impostas em regime prisional mais brando. Assim, o acautelamento provisório preenche os requisitos do art. 312 do CPP.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime fechado, e para que seja reduzida a indenização mínima em favor da vítima para R$3.007,00 (três mil e sete reais).